Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717577-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: RUBENS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio de acórdão proferido em Proposta de Afetação nos Recursos Especiais n.o 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou controvérsia atinente a “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1137). Mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto tratar de agravo contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH do executado, logo, possui como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO da presente demanda, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento da controvérsia. À Secretaria para retirar o feito de pauta. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora